Tribunal: STJ
Processo: 5001129-35.2023.8.21.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066365 - RS(2025/0381654-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
FRAUDE
NÃO
COMPROVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A conclusão alcançada pela Corte local para aplicação da multa por
litigância de má-fé se deu com fulcro nas circunstâncias fáticas e nas
provas carreadas aos autos, sendo inviável o seu reexame na estreita
via do recurso especial, consoante o teor da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cc60f36d-1e6f-45cb-acd1-a1ad324891a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066365 - RS (2025/0381654-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A conclusão alcançada pela Corte local para aplicação da multa por
litigância de má-fé se deu com fulcro nas circunstâncias fáticas e nas
provas carreadas aos autos, sendo inviável o seu reexame na estreita
via do recurso especial, consoante o teor da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALQUIRIA DE
FATIMA DA SILVA VARELA (VALQUIRIA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
CONTRATAÇÃO.
FRAUDE
NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO
DESONERA A PARTE AUTORA DA PROVA MÍNIMA DO FATO
CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CONTRATO DIGITAL FIRMADO
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE IDENTIDADE E
SELFIE OBTIDA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. VALIDADE. ORIGEM
DO
DÉBITO
COMPROVADA.
LICITUDE
DOS
DESCONTOS.
Documento eletrônico VDA53800847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 0da637c3-85a2-46b5-b4d7-8302328313be

RECONHECIDA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PRÁTICA DE
CONDUTA PREVISTA NO INCISO II DO
DO CPC. SENTENÇA
ART. 80
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 348).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre,
alegou violação dos arts. 80, II,
VALQUIRIA
do CPC ao sustentar, em síntese, que não agiu contrário a boa-fé, pois exerceu seu
direito constitucional de ação.
Da litigância de má-fé
O Tribunal Estadual manteve decisão do juízo de origem que condenou
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos:
VALQUIRIA

No que tange ao pedido de afastamento da condenação por litigância de
má-fé, tenho que não merece acolhimento.
A prova dos autos demonstrou, de forma incontroversa, a existência de
contratação entre as partes, afigurando-se inviável o desconhecimento
da parte autora acerca do ocorrido, inclusive em decorrência de crédito
pecuniário que ingressou em sua conta corrente.
A toda vista, flagrante a má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos,
a ensejar a manutenção da condenação aplicada, nos termos do
disposto no inciso II do
do CPC
art. 80
(e-STJ, fl. 346).

Conforme se nota, a conclusão alcançada pela Corte local para aplicação da
multa por litigância de má-fé se deu com fulcro nas circunstâncias fáticas e nas provas
carreadas aos autos, sendo inviável o seu reexame na estreita via do recurso especial,
consoante o teor da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
SÚMULAS 7 E 83/STF. 2.
3.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53800847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 0da637c3-85a2-46b5-b4d7-8302328313be

...].
2. No que se refere à litigância de má-fé, o Tribunal estadual aplicou
a referida sanção em virtude de peculiaridades do caso concreto, de
modo que, infirmar o entendimento da Corte local, a fim de afastar a
sua condenação, assim como da não ocorrência da preclusão ou
coisa julgada, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é
inviável nessa seara ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.215.370/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
17/4/2023,
19/4/2023
destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA ENTRE A
METRAGEM REAL E A METRAGEM CONTRATADA. ABATIMENTO
NO PREÇO DO IMÓVEL. PRAZO DECADENCIAL DE UM ANO.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 501
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
[...].
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte
recorrente quanto à inexistência de litigância de má-fé demandaria
o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.214.584/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
6/3/2023,
13/3/2023
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 3% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de VALQUIRIA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observada a justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA53800847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 0da637c3-85a2-46b5-b4d7-8302328313be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.365 / RS
Número Registro: 2025/0381654-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011293520238210083
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA VARELA
ADVOGADO : PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: d2e49dfc-33be-4eff-b47c-3b440a86314e